Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-92.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU RENCIDENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar desfavoravelmente a circunstância judicial da culpabilidade, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, pois, embora a reprimenda seja inferior a 4 anos, o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes lhe são desfavoráveis.
4. O pedido de concessão da gratuidade da Justiça deve ser feito ao Juízo da Execução, o qual é competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado
5. Recurso desprovido.